Tribunal: TJSP
Processo: 1023883-33.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023883-33.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14658
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023883-33.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (HOSPITAL
ALBERT SABIN)
EMBARGADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 14658
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistência. Matéria acerca de
honorários advocatícios apreciada. Fixação relegada à fase de
execução. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
autora ao v. acórdão de fls. 373/382 que, à unanimidade, negaram provimento
ao recurso de apelação interposto.
Alega, em suma, que no v. acórdão há omissão quanto à
majoração dos honorários advocatícios nos moldes do que dispõe o art. 85,
§11 do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição, obscuridade
ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14658
3
majoração do valor devido a título de honorários advocatícios, carreando sua
fixação à fase de execução.
Com efeito, a questão reputada contraditória, foi assim
tratada por esta C. Turma Julgadora:
“[...]
Assim sendo, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe, mostrando-se como inevitável a responsabilização
do Município, bem como o reembolso do valor despendido no
tratamento em questão.
Diante disso, nos moldes do que dispõe o artigo 85, §11
do CPC e em consonância ao que fora determinado na r.
decisão de fl. 346, resta necessária a majoração do valor
devido a título de honorários, em montante a ser apurado em
fase de execução, observada, no entanto, a possibilidade de
fixação baseada no critério da equidade (art. 85, §8 do CPC),
levando-se em consideração o alto valor da condenação.
[...]”
Como se vê, a questão foi analisada e o fato de o
entendimento firmado não verter no mesmo sentido apontado pela parte não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14658
4
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. Deverá, portanto, postular
a modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à espécie.
Necessário aqui frisar também que a atribuição de efeito
modificado aos embargos de declaração só é cabível, excepcionalmente,
quando decorrente das hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, não sendo o caso dos autos.
E os embargos não podem servir para o fim exclusivo de
prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada,
pois, como já se decidiu: “não basta fundamentar nos Embargos de
Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de manejo de
eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub
judice'.” (TJSP, Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, Rel.
ROCHA DE SOUZA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos, nos
termos supramencionados.
MARCELO SEMER
Relator